Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S/A. Em seu recurso, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de chamar ao feito a União e o Bacen, diante da condenação solidária imposta, Aduz que o procedimento de liquidação provisória de sentença por arbitramento é inadequado e acrescenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na ação de liquidação. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito o provimento do agravo de instrumento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, pelo menos sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, cujos fundamentos, na parte objeto do presente recurso, segue transcrita: “Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. Citado, o Banco do Brasil apresentou impugnação, arguindo incompetência do Juízo; inépcia da inicial; falta de interesse de agir; inexigibilidade em razão da suspensão determinada pelas cortes superiores; não ser cabível liquidação por arbitramento; e limitação do título executivo à jurisdição de domicílio e onde a operação foi contratada. Pondera ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta haver solidariedade com a União e o BACEN, os quais devem ser chamados a integrar a lide. Afirma que os juros de mora são devidos a contar da citação na presente liquidação ou a contar da citação na ação de conhecimento. Diz que a parte autora foi beneficiária da devolução prevista pela Lei Federal no 8.088/90, referente à diferença entre os índices de 84,32% e 74,60%. Pondera que a guarda de documento é feita em prazo igual ao da prescrição da pretensão. Os autores apresentaram réplica. Decido. [...] A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. [...] No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] .” (ID 185411302 – proc. 0727384-19.2023.8.07.0001) Em relação à desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e de chamamento ao processo da União e do Banco Central, observa-se que a r. decisão agravada apresenta consonância com a jurisprudência em torno do tema, inclusive de minha relatoria (Acórdão 1748667, 07211104220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De fato, o Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. Por sua vez, em relação ao chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença, o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. Em casos como o presente, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, “havendo o título executivo judicial condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário” (07386074020218070000AGI, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 23/2/2022, DJe 14/3/2022). E mais: “[...] O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E no tocante ao termo inicial dos juros de mora, ainda num exame inicial e provisório, a Decisão agravada, também nesse ponto, mostra-se de acordo com a coisa julgada e com a jurisprudência aplicada ao caso. Confira-se: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685 do STJ). “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. [...] Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a fixação a partir da citação da ação de conhecimento está em consonância com a tese fixada pelo eg. STJ no REsp 1.361.800/SP, no sentido de que os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública.” (07415040720228070000 – ac. 1688644 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 27/04/2023) Nessa esteira, não obstante as assertivas apresentadas pelo Agravante, tenho que a r. Decisão agravada merece ser mantida até que seja apreciada em sua inteireza pelo Eg. Colegiado, dado que proferida em consonância com a farta jurisprudência em torno do tema. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada em contrarrazões Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator